Tribunal: STJ
Processo: 1002901-83.2023.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115161 - SP(2025/0458067-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALFA DOKOS INCORPORADORA SPE LTDA.
AGRAVANTE
: ALFA REALTY PARTICIPAÇÃO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS SONODA PEREIRA E SILVA - SP481520
WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
AGRAVADO
: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS
LTDA.
ADVOGADO
: ALBERTO BRANCO JUNIOR - SP086475
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. LGPD. DANO MORAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
vulneração aos arts. 370 do CPC, 5o e 7o da
e 186 do CC, pela
Lei n. 13.709/2018
incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela falta de comprovação do dissídio nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de não fazer
reparação de
c/c
danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afastou o cerceamento de defesa e
majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e
inadequação do julgamento antecipado à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC; (ii)
saber se o uso de dados pessoais sem consentimento violou os arts. 5o e 7o da
e gerou dano moral com base no
do CC; e (iii) saber
Lei n. 13.709/2018
art. 186
se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao alegado cerceamento e ao julgamento
antecipado, pois a revisão exigiria reexame do conjunto probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à violação à LGPD e ao dano moral,
porque os fundamentos repousam em elementos fáticos e probatórios.
Documento eletrônico VDA55324149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: efad87b5-b743-44b5-bf22-5e3d35443a79

8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ; a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
obsta o conhecimento pela alínea sobre a mesma questão.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
Tese de julgamento:
provas quanto ao cerceamento de defesa, ao julgamento antecipado e à violação à
LGPD com dano moral. 2. A ausência de cotejo analítico e de similitude fática,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, impede o
conhecimento do dissídio, e a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea obsta
a
a análise pela alínea
sobre a mesma matéria.”
c
: CPC, arts. 355 e 370; CC,
Dispositivos relevantes citados
art. 186;
arts. 5o e 7o.
Lei n. 13.709/2018,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: efad87b5-b743-44b5-bf22-5e3d35443a79

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115161 - SP(2025/0458067-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALFA DOKOS INCORPORADORA SPE LTDA.
AGRAVANTE
: ALFA REALTY PARTICIPAÇÃO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS SONODA PEREIRA E SILVA - SP481520
WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
AGRAVADO
: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS
LTDA.
ADVOGADO
: ALBERTO BRANCO JUNIOR - SP086475
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. LGPD. DANO MORAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por ausência de
vulneração aos arts. 370 do CPC, 5o e 7o da
e 186 do CC, pela
Lei n. 13.709/2018
incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela falta de comprovação do dissídio nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de não fazer
reparação de
c/c
danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar e fixou
honorários em 10% do valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afastou o cerceamento de defesa e
majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e
inadequação do julgamento antecipado à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC; (ii)
saber se o uso de dados pessoais sem consentimento violou os arts. 5o e 7o da
e gerou dano moral com base no
do CC; e (iii) saber
Lei n. 13.709/2018
art. 186
se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao alegado cerceamento e ao julgamento
antecipado, pois a revisão exigiria reexame do conjunto probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à violação à LGPD e ao dano moral,
porque os fundamentos repousam em elementos fáticos e probatórios.
Documento eletrônico VDA54110615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:00
Código de Controle do Documento: 4129c727-4693-4653-8b5b-6530bbead76e

8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos termos dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ; a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
obsta o conhecimento pela alínea sobre a mesma questão.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de
Tese de julgamento:
provas quanto ao cerceamento de defesa, ao julgamento antecipado e à violação à
LGPD com dano moral. 2. A ausência de cotejo analítico e de similitude fática,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, impede o
conhecimento do dissídio, e a incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea obsta
a
a análise pela alínea
sobre a mesma matéria.”
c
: CPC, arts. 355 e 370; CC,
Dispositivos relevantes citados
art. 186;
arts. 5o e 7o.
Lei n. 13.709/2018,
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
27/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALFA REALTY
PARTICIPAÇÃO & NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e por ALFA DOKOS
INCORPORADORA SPE LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de vulneração aos arts. 370 do Código de
Processo Civil, 5o e 7o da
e 186 do Código Civil, pela
Lei n. 13.709/2018
incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela falta de comprovação do dissídio nos
moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ (fls. 368-370).
Alegam os agravantes que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54110615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:00
Código de Controle do Documento: 4129c727-4693-4653-8b5b-6530bbead76e

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos
termos do § 5o do
do Código de Processo Civil, em razão do perigo de
art. 1.029
dano e da probabilidade de provimento (fls. 307-308).
Contraminuta às fls. 386-390.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de não fazer
reparação de
c/c
danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 283-284):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE AUTORA. I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta pela parte autora
contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer c/c
reparação de danos morais, movida contra a parte ré. Alegação de uso indevido de
dados pessoais de clientes sem consentimento, em violação à Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD). II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste
em verificar se houve o alegado (i) cerceamento de defesa por julgamento
antecipado do feito e (ii) ocorrência de dano moral pela suposta utilização indevida
de dados pessoais dos clientes da Apelante. III. Razões de Decidir. 3. A prova
documental foi considerada suficiente para o julgamento, não havendo necessidade
de dilação probatória adicional. 4. Não restou comprovada a prática de ato ilícito
pela Apelada, nem a violação à LGPD, uma vez que os dados utilizados não eram
sensíveis e poderiam ser obtidos de forma pública. IV. Dispositivo e Tese. 5.
Recurso da parte autora a que se NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: 1. A
produção de prova
não é obrigatória quando a prova documental é
oral/testemunhal
suficiente. 2. A utilização de dados não sensíveis obtidos de forma pública não
configura ato ilícito. Legislação Citada: Código de Processo Civil,
I;
art. 355,
§11. Código Civil,
Lei Geral de Proteção de
art. 370; art. 85,
art. 186; art. 52.
Dados (LGPD),
o. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação
Lei 13.709/2018, art. 5
Cível 1015430-41.2015.8.26.0004, Rel. Cristina Medina Mogioni, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 23.03.2020. TJSP, Apelação Cível 1005100-02.2017.8.26.0008,
Rel. Lino Machado, 30a Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2017. TJSP, Apelação
Cível 1005651-22.2022.8.26.0132, Rel. Walter Exner, 36a Câmara de Direito
Privado, j. 13.03.2023. TJSP, Apelação Cível 1016873-91.2014.8.26.0576,
Rel. Milton Carvalho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2015.

Documento eletrônico VDA54110615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:00
Código de Controle do Documento: 4129c727-4693-4653-8b5b-6530bbead76e

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
353):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE. I. Caso em Exame. Embargos
de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência. Alegação de omissão
quanto ao alegado cerceamento de defesa e contradição na interpretação da LGPD.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a
existência de omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto ao
cerceamento de defesa e à aplicação da LGPD. III. Razões de Decidir. 3. O Acórdão
embargado analisou de forma clara e suficiente todas as questões devolvidas em
sede de apelação, não havendo vício a ser sanado. 4. Quanto ao cerceamento de
defesa, o Acórdão destacou que a prova documental foi suficiente para o
julgamento, não justificando maior dilação probatória. 5. Em relação à LGPD, o
acórdão concluiu que não houve ato ilícito por parte da Apelada, pois os dados em
questão são não sensíveis e de obtenção pública. IV. Dispositivo e Tese. 5.
Embargos de Declaração REJEITADOS. Tese de julgamento: 1. Embargos de
Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do acórdão. 2. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, apenas aquelas capazes de
infirmar a conclusão adotada. Legislação Citada: CF,
o, LV; CPC, arts. 7o, 9o,
art. 5
370, 1.022; LGPD,
Jurisprudência Citada: STJ, E Dcl no MS 21.315-DF,
art. 22.
Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j.
TJSP, Embargos de Declaração Cível
8/6/2016.
2029118-84.2023.8.26.0000, Rel. Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado,
j. 15/06/2023.
No recurso especial, os recorrentes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54110615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:00
Código de Controle do Documento: 4129c727-4693-4653-8b5b-6530bbead76e

a) 355, I e 370, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de
origem teria cerceado a defesa ao indeferir a prova
e julgar
oral/testemunhal
antecipadamente a lide; e
b) 5o e 7o da
e 186 do Código Civil, já que o acórdão
Lei n. 13.709/2018
recorrido teria afastado indevidamente a exigência de consentimento para
tratamento de dados pessoais e considerado públicos dados que seriam sensíveis.
Alega que a Corte estadual teria negado, sem razão, o dano moral à pessoa jurídica
decorrente do uso indevido de dados e da ofensa à LGPD.
Sustentam que o Tribunal de origem, ao decidir que a prova documental
era suficiente e indeferir a prova oral, divergiu do entendimento do STJ, indicando
como paradigma o AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.603.239/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(fls. 304-306).
10/8/2020
Requerem o provimento do recurso especial para que se declare a
nulidade do acórdão recorrido e da sentença, permitindo a produção de prova
; requer ainda, alternativamente, o reconhecimento de violação ao
oral/testemunhal
do Código Civil, com condenação por danos morais; requer a concessão
art. 186
de efeito suspensivo, nos termos do § 5o do
do Código de Processo Civil
art. 1.029
(fls. 307-308).
Contrarrazões às fls. 359-367.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de não fazer c/c
reparação de danos morais em que a parte autora pleiteou proibição de abordagem
de seus clientes pela ré, informação sobre origem e tratamento de dados pessoais e
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
Documento eletrônico VDA54110615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:00
Código de Controle do Documento: 4129c727-4693-4653-8b5b-6530bbead76e

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
revogou a liminar e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fl. 220).
A Corte de origem manteve a improcedência, afastou o cerceamento de
defesa por entender suficiente a prova documental e majorou os honorários para
12% (fls. 283-290).
I - Arts. 355, I, e 370 do Código de Processo Civil
No recurso especial, os recorrentes alegam cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova
e julgamento antecipado da lide.
oral/testemunhal
Defendem a inadequação do julgamento antecipado diante da necessidade de prova
oral.
O acórdão recorrido concluiu que a prova documental era suficiente e
que a prova oral “em nada contribuiria com a elucidação dos fatos” (fl. 286),
aplicando o
I, e reconhecendo o poder do juiz de indeferir diligências
art. 355,
inúteis (fls. 285-286). A Corte estadual afirmou serem suficientes os elementos
documentais para o julgamento e afastou o cerceamento de defesa (fls. 285-286).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 5o e 7o da
e 186 do Código Civil
Lei n. 13.709/2018
Os recorrentes afirmam que houve ofensa à LGPD por uso indevido de
dados pessoais sem consentimento. Alegam que o dano moral à pessoa jurídica por
afronta à LGPD e uso de dados sem autorização.
O Tribunal de origem assentou não haver ato ilícito, porquanto os dados
eram não sensíveis e obtidos de fontes públicas, inexistindo prova de aquisição
ilícita de dados (fls. 287-288). Reconheceu que a pessoa jurídica só sofre dano
moral em sua honra objetiva e concluiu inexistir repercussão negativa na imagem
ou prova de prejuízo, afastando o ato ilícito e o nexo causal (fls. 288-290).
Documento eletrônico VDA54110615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:00
Código de Controle do Documento: 4129c727-4693-4653-8b5b-6530bbead76e

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Dissídio Jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula
n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54110615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:00
Código de Controle do Documento: 4129c727-4693-4653-8b5b-6530bbead76e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.115.161 / SP
Número Registro: 2025/0458067-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029018320238260529
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFA DOKOS INCORPORADORA SPE LTDA.
AGRAVANTE : ALFA REALTY PARTICIPAÇÃO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - SP041830
VINÍCIUS SONODA PEREIRA E SILVA - SP481520
AGRAVADO
: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADO
: ALBERTO BRANCO JUNIOR - SP086475
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:12
Código de Controle do Documento: e1122dd0-a00b-4639-92f9-de53a300ae6f

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:12
Código de Controle do Documento: e1122dd0-a00b-4639-92f9-de53a300ae6f